Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-74.2016.8.11.0013
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000294-74.2016.8.11.0013
APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO JOSÉ DIAS LOPES
Vistos, etc...
A despeito da indicação de prevenção acostada por meio da Certidão de ID 42672958, salvo melhor juízo, entendo que não há prevenção no presente caso, pois, o Habeas Corpus n.o 141690/2016 refere-se à ação penal n.o 1302-50.2017.8.11.0046 – código 100844, da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, pertinente a um delito da Lei n.o 10.826/2003 cometido no ano de 2016; ao passo que o presente recurso diz respeito à ação penal n.o 294-74.2016.8.11.0013, oriunda da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, referente a um homicídio ocorrido em 2014.
Por esta razão, data maxima venia de eventual entendimento diverso, não há qualquer prevenção a ser reconhecida, pelo que determino a manutenção da distribuição feita por sorteio.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de maio de 2020.
Desembargador Gilberto Giraldelli